Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-98.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000525-98.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CARLOS WAGNER RIBEIRO - CPF: 996.279.731-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1000525-98.2021.8.11.9005

Agravante(s):

CARLOS WAGNER RIBEIRO

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – SUSPENÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por CARLOS WAGNER RIBEIRO, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela que visa compelir o Estado de Mato Grosso a suspender a licença prêmio do Agravante, cuja qual foi assim ordenada pelo BOLETIM DE PESSOAL/SETASC/00184/2021 12/05/2021, 12/05/2021, através do Diário Oficial de nº 27.997 (página 114), para a data de 07/06/2021 a 04/09/2021, referente ao quinquênio 04/08/2011 a 07/06/2016.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida no ID n° 95422476.

Não foram apresentas Contrarrazões e o juízo a quo não prestou informações solicitadas, conforme certidão no ID n° 99720484.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar, foi juntado os apontamentos legislativos e judiciais ao caso aqui tratado, conforme se verifica na jurisprudência amplamente apontada, da qual não houve impugnação por ambas as partes.

Observa-se que a decisão do magistrado de origem foi embasada em precedente da Corte Superior, em que aponta que o momento do gozo da licença-prêmio é ato de competência discricionária da Administração Pública, o que implica no não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente quanto à probabilidade do direito.

Saliento que, neste mesmo sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Senão vejamos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSAO DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDENCIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – ACAO ORDINÁRIA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E
LICENÇA

PRÊMIO
AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO
DO ATO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE –– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a impugnação por parte do Agravado, este não logrou êxito em demonstrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, em grau recursal, ao Agravante.
Ainda que a litispendência se trate de matéria de ordem pública, é vedado ao Tribunal conhecer de questão não decidida pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão de
licença

prêmio
ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

(N.U 1011543-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021, destaque de agora)

Veja-se que, mesmo licenciado para ocupar cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, entendo que a discricionariedade da Administração Pública permanece.

Ora, dispõe o artigo 8º-B do Decreto Estadual nº 90/2019 que:

Art. 8º-B

Durante o afastamento
decorrente de licença para qualificação profissional, de licença
para o desempenho de Mandato Classista
, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício,
o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto
.

Não se observa nem de longe a restrição ao exercício de mandato classista, que o mesmo já exerce e continuará a exercer normalmente, sem nenhum tipo de afastamento, como quer fazer crer, atendendo aos ditames legais impostos a todos os servidores.

Desta feita, a situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021